Tribunal: TJMT
Processo: 1000178-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1000178-80.2022.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: J. M. F. D. L. REPRESENTADO POR DENISE APARECIDA SIQUEIRA FRANCA
AGRAVADO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por J. M. F. D. L. REPRESENTADO POR DENISE APARECIDA SIQUEIRA FRANCA contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da comarca de Cuiabá nos autos de Ação declaratória de inexistência de débito c/c reconhecimento da inaplicabilidade da coparticipação segundo a Resolução Normativa no 469-ANS de 09/7/2021 e art. 2, VII da RN CONSU no 08 de 03/11/1998 c/c danos morais c/c pedido de tutela provisória de urgência no 1032730-09.2021.8.11.0041 ajuizada em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês de setembro de 2021, com vencimento em 20/09/2021, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde do feito e se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto se discute a coparticipação.
O agravante sustenta nas razões do recurso que possui encefalopatia grave, paralisia cerebral, tetraplégico com disfagia orofaríngea associada ao refluxo gastroexofágico e atraso cognitivo, sendo indicado para o seu caso pela médica, fisioterapia com método therasuit, objetivando um aprimoramento da qualidade de vida do paciente. Referida terapia, possui um prazo de duração entre 03 (três) e 04 (quatro) semanas, com sessões diárias de 03 (três) horas.
O tratamento é fornecido pela agravada, e oriundo deste custeio, passou a cobrar coparticipação em valor exorbitante referente a previsão contratual. Contudo, alega que não possui condições financeiras de arcar com o valor da mensalidade mais o valor da coparticipação, visto que é desempregada, vive para cuidar do Requerente, não possuindo meios financeiros para os pagamentos desses valores tão onerosos; o tratamento vem sendo feito desde 2019 e a fatura referente ao mês 09/2021, sem nenhum tipo de aviso prévio anteriormente veio no valor de R$ 6.038,67 (seis mil e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), referente a fatura de setembro de 2021, mais 02 (dois) meses de valores de coparticipação, das terapias deferidas; elenca que não recebeu qualquer informação acerca destas cobranças, que é uma liminar que já dura desde 2019, ou seja, mais de 2 anos e nunca houve a cobrança das coparticipações; ao ser informada acerca do boleto, a requerente solicitou diversas vezes, por telefone o extrato detalhado desta cobrança, e o desmembramento da fatura, e até o presente momento não houve o retorno. Como não houve resposta até o momento a genitora do Requerente abriu atendimento junto ao Procon; além de ser arbitrária, abusiva, e ilegal, esta clama por urgência, pois a Genitora do Requerente que sempre pagou o boleto em média de valores R$350- R$400, não possui meios econômicos para pagar o boleto de R$6.038,67 (seis mil e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), com vencimento 20/09; como se trata de um tratamento extremamente necessário, pois é sabido que os tratamentos do diagnóstico do menor, é intensivo, duradouro, necessário e ininterrupto, se o Requerente tornar inadimplente este não poderá continuar o tratamento, e é certo que este além de evoluir, terá uma regressão e todo o tratamento, todo o trabalho dos pais e profissionais, se perderão, além de correr sérios riscos de vida; aponta a inviabilidade da cobrança de coparticipação com aplicação do CDC, por se tratar de cláusula abusiva; por fim, requer a concessão liminar para determinar o custeio integral do tratamento, e, no mérito, o provimento do recurso para reforma da decisão.
É o relatório. Decido.
Com relação à pretensão do agravante, o Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Da análise dos autos, verifica-se que a parte agravante é portadora de encefalopatia grave, paralisia cerebral, tetraplégico com disfagia orofaríngea associada ao refluxo gastroexofágico e atraso cognitivo, sendo indicado para o seu caso pela médica, fisioterapia com método therasuit. Nesses termos, o tratamento foi deferido por decisão judicial desde o ano de 2019.
Ocorre que, a parte agravada passou a cobrar pela coparticipação, o que gerou a fatura referente ao mês 09/2021, sem nenhum tipo de aviso prévio anteriormente veio no valor de R$ 6.038,67 (seis mil e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos), referente a fatura de setembro de 2021, mais 02 (dois) meses de valores de coparticipação, das terapias deferidas. A parte agravante elenca que não foi avisada e não possui condições de arcar com o pagamento.
Em detida análise, não se desconhece a previsão contratual acerca da possibilidade de cobrança de coparticipação, o que não pode ser desconsiderado, tampouco reconhecido nessa oportunidade como cláusula abusiva.
Contudo, certo que a cobrança repentina irá causar prejuízos a parte consumidora, a considerar a urgência e emergência do tratamento que a agravada vem custeando desde o ano de 2019, sem manifestar qualquer insurgência ou vontade de cobrar pela coparticipação, o que vem sendo feito nessa oportunidade.
Assim, a par de maiores esclarecimentos necessária a concessão da tutela de urgência, uma vez que tal cobrança na forma como realizada pode vir a causar prejuízos ao tratamento da criança, acaso haja suspensão no fornecimento do tratamento e do plano de saúde.
De outro lado, não haverá perigo inverso, pois, suspensa a cobrança, ao final do processo poderá a agravada tomar as providências para efetivar a cobrança e o pagamento se for o caso, por parte da agravante.
Portanto, até que se esclareça os fatos, necessária a concessão liminar diante da possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, para determinar a suspensão da cobrança de coparticipação sobre a fatura dos mês de setembro, com vencimento em 20/09/2021, que faz cobranças retroativas sobre as terapias do mês de Junho/2021 e Julho/2021, bem como que se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde do feito e se abstenha de suspender o plano de saúde e o tratamento fornecido.
Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a suspensão da cobrança de coparticipação sobre a fatura dos meses de setembro, com vencimento em 20/09/2021, que faz cobranças retroativas sobre as terapias do mês de Junho/2021 e Julho/2021, bem como que se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação até o deslinde do feito e se abstenha de suspender o plano de saúde e o tratamento fornecido.
Comunique-se o MM. Juiz da causa, e solicite informações.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora